Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria cujo debate restou exaurido em julgamento.
2. Nenhuma falha apontada nos embargos se apresenta na hipótese dos autos, onde a documentação acostada aos autos e todas as questões fáticas foram enfrentadas e decididas não só no próprio Acórdão embargado como também na sentença transitada em julgado proferida nos Embargos à Execução.
3. Reavaliar as alegações do embargante escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.